Tribunal: TJMT
Processo: 1043910-90.2019.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043910-90.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LIANA APARECIDA ARAUJO - CPF: 651.605.921-72 (AGRAVADO), MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - CPF: 421.729.771-87 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), LIANA APARECIDA ARAUJO - CPF: 651.605.921-72 (AGRAVANTE), MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - CPF: 421.729.771-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) –

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CRITÉRIO DE FIXAÇÃO – INDENIZAÇÃO DE PEQUENO VALOR CRITÉRIO EQUITATIVO PARA EVITAR VERBA ÍNFIMA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – APELO PROVIDO PARCIALMENTE EM DECISÃO UNIPESSOAL– AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – AGRAVO DESPROVIDO.

Diante do caráter alimentar dos honorários advocatícios, quando a condenação é de pequena monta (r$ 1.012,50), o caminho é estipular a verba segundo os ditames do § 8.º, artigo 85 do CPC, razão pela qual é imperioso manter a fixação dos honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (um mil reais), tal como consta na decisão unipessoal vergastada.

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve ela prevalecer em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.º 1043910-90.2019.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.
, em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao Apelo da Seguradora e deu provimento parcial o recurso de Liana Aparecida Araújo para fixar a verba honorária em R$ 1.000,00 (um mil reais), mantendo inalterados os demais consectários da sentença.

Além disso, condenou a Seguradora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a qual foi fixada em 3% (três por cento) do valor corrigido da causa.

Em suas razões, a Agravante alega o valor dos honorários de sucumbência tal como estipulados está além dos parâmetros legais e devem ser reduzidos para 10% a 20% do valor da condenação, nos moldes do art. 85, § 2.º do CPC.

Assim, pugna pelo provimento do Agravo Interno para reformar a decisão hostilizada.

Contrarrazões sob o Id. 59613040

Eis o relatório.

Cuiabá, 06 de outubro de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
Liana Aparecida Araújo
ajuizou
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT
em desfavor da
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.
alegando que, em 09/04/2019, foi vítima de acidente de trânsito, do qual lhe resultou fratura do membro superior e inferior direito.

Realizada a perícia, foi constatada invalidez parcial incompleta, com comprometimento intenso da função do 2.º dedo da mão direita, e que corresponde ao percentual de 75% (setenta e cinco por cento) (ID. 52219584 – Pág. 3 e 4).

O Juiz da Instância singela julgou parcialmente procedente o pedido inicial e concedeu indenização à Autora, no valor de R$ 1.012,50

(um mil, doze reais e cinquenta centavos), acrescida de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (09.04.2019) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.

Ainda condenou a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 8.°, do CPC.

A sentença deu azo à interposição do recurso de Apelação por Liana Aparecida Araújo e, também, pela Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A..

A Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A. defendeu a ausência do dever de indenizar, tendo em vista a falta de pagamento do seguro obrigatório.

Liana Aparecida Araújo, por seu turno, insurgiu a respeito dos honorários advocatícios, pois no seu ponto de vista foram fixados em quantia ínfima. Pleiteou a majoração da verba R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Em decisão monocrática, neguei provimento ao Apelo da Seguradora e dei provimento parcial ao recurso da Segurada, pelos seguintes fundamentos:

[...] Do recurso da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.:

Como é cediço, o DPVAT é um seguro obrigatório decorrente da Lei 6.194/74, o qual é devido às pessoas, transportadas ou não, vítimas de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre ou por sua carga.

A disposição do art. 7.º da Lei 6.194/74, alterada pela Lei 8.441/92, é clara no sentido de que a indenização é devida nos mesmos valores, ainda que vencido o seguro, cabendo ao Segurado diligenciar-se a fim de garantir o recebimento de seu crédito.

Ainda, está consolidado o entendimento no Superior Tribunal de Justiça, por meio do Verbete Sumular 257, acerca da desnecessidade de pagamento do seguro para recebimento da indenização, verbis:

A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.

Outro não é o entendimento jurisprudencial da Corte Superior:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. VITIMA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. A PARTIR DO EVENTO DANOSO. JUROS DE MORA. A PARTIR DA CITAÇÃO.

1. Nos termos da Súmula 257/STJ, "a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". Tal exegese aplica-se inclusive nos casos em que a vítima do acidente de trânsito é o proprietário do veículo, que se encontra inadimplente.

2. Tendo em vista o restabelecimento da decisão do magistrado de piso levado a efeito pela decisão unipessoal objurgada, merece acolhida a irresignação da parte agravante para se determinar a reforma da sentença tão somente para fixar a incidência da correção monetária, de acordo com o INPC, desde o evento danoso até a citação e os juros de mora, de acordo com a taxa SELIC, a partir da citação.

3. Agravo interno parcialmente provido. (STJ. AgInt no REsp 1757675/PR. Relator Ministro Luis Felipe Salomão. 4.ª Turma. Julgado em 19/09/2019. Publicado em 24/09/2019).

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CPC/2015. DIREITO CIVIL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO AO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. ATRASO NO PAGAMENTO DO PRÊMIO. RECUSA DE INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA 257/STJ. 1. Controvérsia acerca do pagamento de indenização do seguro DPVAT ao proprietário de veículo inadimplente com o pagamento do prêmio.

2. Nos termos da Súmula 257/STJ: "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização".

3. Precedentes desta Corte Superior no sentido de que a indenização é devida, ainda que a vítima seja o proprietário do veículo, inadimplente com o pagamento do prêmio.

4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ. AgInt no REsp 1798176PR. Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. 3.ª Turma. Julgado em 01/07/2019. Publicado em 02/08/2019).

De igual modo este Sodalício tem se pronunciado em casos semelhantes:

AGRAVO INTERNO DE DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT – RECUSA AO PAGAMENTO - ALEGAÇÃO DE NÃO QUITAÇÃO DA PARCELA ÚNICA DO PRÊMIO - IRRELEVÂNCIA - SÚMULA 257 DO STJ - RESSARCIMENTO DEVIDO – DECISUM MANTIDO

– ART. 1.021, §4º DO CPC – APLICAÇÃO DE MULTA -

RECURSO NÃO PROVIDO.

A inadimplência com o seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não legitima a recusa ao pagamento da indenização (Súmula 257 do STJ).

Sendo manifestamente improcedente o Recurso e não demonstrado o prejuízo advindo do ato judicial (art. 52, § 2.º, inciso III, do RITJ/MT), aplica-se a multa prevista no art. 1.021, § 4.º do CPC. (TJMT. Recurso de Apelação Cível n.º 1019101-41.2016.8.11.0041. Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho. 4.ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 20/02/2019. Publicado em 20/02/2019).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT - FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - DESNECESSIDADE - SÚMULA 257, STJ - VÍTIMA PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO - IRRELEVÂNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT não é motivo para recusa do pagamento da indenização. A inadimplência de proprietário de veículo vítima de sinistro não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento. (TJMT. Recurso de Apelação Cível n.º 1030993-10.2017.8.11.0041. Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias. 1.ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 05/02/2019. Publicado em 07/02/2019).

Portanto, conclui-se que o seguro DPVAT não tem natureza contratual e sim obrigatória, razão pela qual a falta de pagamento do prêmio não obsta o recebimento da indenização.

Escorreita, pois, a sentença nesse particular.

A respeito da multa por litigância de má-fé defendida por Liana Aparecida Araújo, o doutrinador Pedro de Albuquerque sustenta na pág. 92 de sua obra Responsabilidade Processual Por Litigância de Má-fé - abuso de direito e responsabilidade civil em virtude de atos praticados no processo, que o abuso do direito e a litigância de má-fé não se confundem.

Segundo Albuquerque, as principais diferenças estão no fato de que o abuso do direito possui natureza objetiva e pressupõe a existência de dano, enquanto que a má-fé exige o elemento subjetivo, já que a aferição do dano não é essencial. Isso significa dizer que, no caso de litigância de má-fé, o importante é a verificação de conduta reprovável do ponto de vista processual, da lealdade processual e da boa-fé.

Na espécie, é patente a litigância de má-fé da Seguradora ao recorrer com base em tese sabidamente improcedente, isto é, com o franco desejo de esquivar-se da obrigação legal, inobstante haver entendimento consolidado sobre o tema.

Em vista disso, desprovejo o Apelo interposto pela Seguradora e condeno-a ao pagamento da multa estabelecida no artigo 81 do CPC, que fixo em 3% (três por cento) do valor corrigido da causa.

Do recurso de Liana Aparecida Araújo:

Como é cediço, o artigo 85, § 8.º do CPC, determina que, quando o proveito econômico for irrisório, a verba honorária deverá ser calculada conforme o disposto nos incisos do § 2.º do artigo 85 do mesmo Diploma Legal, verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2.º - Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido, ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos;

I-

o grau de zelo do profissional;

II-

o lugar da prestação do serviço;

III-

a natureza e a importância da causa;

IV-

o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

A sentença objurgada, pelo que se observa, fixou a verba honorária em 10% (dez por cento) do valor da condenação (R$ 1.012,50).

Na hipótese, verifica-se que a modificação dos honorários advocatícios é devida, pois fixados com base no dispositivo que torna a quantia ínfima.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 443.746/RS, verbis:

“Os honorários advocatícios devem se pautar pela razoabilidade de seu valor, daí por que devem guardar autêntica relação com os valores em discussão”.

Somado a isso está a apreciação equitativa da verba honorária, a qual deve “traduzir-se num valor que não fira a chamada lógica do razoável (...), pois em nome da equidade não se pode baratear a sucumbência nem elevá-la a patamares pinaculares”. (STJ, REsp. 147.346/PR).

Sobre o assunto, ainda, trago à colação o julgado que segue:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - -SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1- O pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios deve atender, proporcionalmente, à definição da causa, sendo proporcional à sucumbência de cada protagonista da relação processual.

2- O arbitramento dos honorários advocatícios não deverá ser irrisório ou insignificante, podendo ser fixado por equidade.

(TJMG . Recurso de Apelação Cível n.º 1.0000.18.062299-5/001. Rel.Des. Carlos Henrique Perpétuo Braga. 15ª Câmara Cível. Julgado em 20/09/0018. Publicado no DJE em 26/09/2018).

Diante desse prisma, considerando que a ação é de cobrança, em tramitação desde Outubro/2019, o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, comparecer à audiência de conciliação, acompanhar o feito, bem como a condenação da Seguradora em indenizar a Apelante no valor R$ 1.012,50 (um mil, doze reais e trinta e sete reais e cinquenta centavos), infere-se que a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais), melhor se amolda ao caso em apreço.

Nesse ponto, portanto, acolho o pedido da Recorrente e reformo a sentença objurgada.

Feitas essas considerações, nego provimento ao recurso da SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. e provejo em parte o recurso de LIANA APARECIDA ARAÚJO para fixar a verba honorária em R$ 1.000,00 (um mil reais). Mantenho inalterado os demais consectários da sentença. Além disso, condeno a Seguradora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a qual fixo em 3% (três por cento) sobre o valor corrigido da causa.

Publique-se. Intime-se.

Irresifnada, a
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A
interpôs este
Agravo Interno
, ao argumento de que os honorários advocatícios fixados no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) são
“de extrema exorbitância”.
(sic)

Melhor sorte, todavia, não lhe assiste.

Conforme se vê da decisão invectivada, foram devidamente expostos os motivos para a fixação dos honorários advocatícios segundo critério equitativo.

Está consignado que, se mantidos nos termos da regra geral, tal como pretende a Seguradora Agravante, ainda que no percentual máximo permitido em lei - 20% do valor da condenação R$ 1.012,50 - aviltaria a profissão do advogado e ofenderia ao caráter alimentar da verba.

Assim, o caminho é o arbitramento segundo os parâmetros do § 8.º, artigo 85 do CPC.

Por isso, diante da natureza da ação de cobrança, em tramitação desde o ano de 2019, o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, comparecer à audiência de conciliação, acompanhar o feito, bem como a condenação em indenizar a vítima em R$ 1.012,50 (um mil, doze reais e cinquenta centavos), mostra-se imperiosa a manutenção dos honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Com efeito, inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve ela prevalecer em todos os seus termos.

Nesse sentido,
verbis
:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELO DESPROVIDO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO. A discussão acerca da ilegalidade da cobrança do débito, danos morais e o quantum arbitrado foi suficientemente fundamentada na decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação para manter a sentença de procedência dos pedidos iniciais, e não trazendo a parte recorrente elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, esta deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos
(TJMT. Recurso de Agravo Interno n.º 0001068-55.2014.8.11.0052. Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario. 2.ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 18/12/2019. Publicado no DJE 19/12/2019).

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CÍVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E TAXA JUDICIÁRIA – EXTINÇÃO – ART. 485, IV, CPC/15 – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO NA APELAÇÃO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NAS RAZÕES DE APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – INADMISSIBILIDADE MANIFESTA – ARTIGO 1.021, § 1º, DO CPC/15 – APLICAÇÃO DE MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/15 – RECURSO INADMITIDO.

Se a parte agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, qual seja, a extinção da ação de Cumprimento de Sentença – ação Civil Pública – Expurgos Inflacionários, em razão da ausência do pagamento das custas e taxa judiciária, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados nas razões de apelação, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC/15, o recurso não deve ser admitido. Sendo o recurso manifestamente inadmissível, deverá ser aplicada a multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/15, a ser arbitrado no momento do julgamento, em caso de unanimidade do acórdão
(TJMT. Recurso de Agravo Interno n.º 0002431-10.2013.8.11.0021. Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario. 2.ª Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019. Publicado no DJE 19/12/2019).

Com essas considerações,
nego provimento ao Agravo Interno e mantenho intacta a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020